Tribunal: TCU
Processo: 029.311/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7426/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça intitulada "Recurso com Pedido de Efeito Suspensivo" (peças 19-20) apresentada pelas Sras. Camilly de Mello Schaustz e Eroisa de Mello Schaustz em face do Acórdão 1426/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, por meio do qual foi considerada ilegal a concessão de pensão civil instituída pela Fundação Universidade Federal do Mato Grosso em favor das requerentes; Considerando que a peça foi subscrita pelo advogado Fábio Moreira Pereira (peça 19) e, diante da não localização nos autos de procuração das responsáveis outorgando-lhe poderes, foram expedidas diligências com o objetivo de sanear o referido vício de representação; Considerando que as diligências foram realizadas com êxito, pois enviadas e recebidas nos endereços das interessadas constantes da base da Receita Federal peças (22-27); Considerando que a Sra. Eroisa de Mello Schaustz juntou aos autos, em 31/5/2023, procuração por meio da qual outorga poderes ao Sr. Rômulo Nogueira de Arruda (peças 28-29), advogado que não subscreveu a peça recursal ora em exame; Considerando que a Sra. Camilly de Mello Schaustz, por sua vez, deixou esgotar o prazo previsto para saneamento de sua representação sem apresentar, até o momento, resposta à diligência; Considerando que, nos termos do art. 145, § 1o, do Regimento Interno/TCU, "constatado vício na representação da parte, o relator fixará prazo de dez dias para que o responsável ou interessado promova a regularização, sob pena de serem tidos como inexistentes os atos praticados pelo procurador"; Considerando que as aludidas interessadas foram instadas a sanear o vício detectado e que a primeira, apesar de comparecer aos autos, não corrigiu o vício de representação, e a segunda não se manifestou; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 145, § 1o, do RI/TCU, em considerar a peça sob exame como ato inexistente, ante a ausência de assinatura que permita aferir sua validade jurídica, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 029.311/2022-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Apenso: TC- Processo 005.438/2022-5 (Denúncia). 1.2. Interessadas: Camilly de Mello Schaustz (XXX.026.351-XX); Eroisa de Mello Schaustz (XXX.168.361-XX). 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Romulo Nogueira de Arruda (7693/OAB-MT), representando Eroisa de Mello Schaustz. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.